Tribunal: TJES
Processo: 5001255-56.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001255-56.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO EM LEI. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. REAVALIAÇÃO DE NOVO EXAME. EDITAL 001/2022 CBMES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em caso semelhante julgado recentemente por essa Primeira Câmara Cível, no agravo de instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que o Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese acerca da necessidade de que o edital deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível: (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação.
2.
Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que
“durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”,
considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito.
3.
No mesmo sentido, o referido edital garantiu, ao menos formalmente, ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação (item 21.9), estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação.
4.
Por fim, entendo que também encontra-se presente, ainda que de maneira mínima, a previsão editalícia de critérios objetivos para a avaliação psicossomática, em especial nos itens 21.12, 21.13 e 21.14.
5.
Compulsando os autos, verifico que tanto a contraindicação do candidato no exame psicossomático, quanto a fundamentação do respectivo recurso administrativo, não observaram as regras do edital, tendo em vista que não buscaram fundamentos em critérios objetivos previsto no referido instrumento, mas se valeram de argumentação genérica, que poderia servir para contra indicar qualquer outro candidato, e de exacerbado parâmetros avaliados.
6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001255-56.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A, JULIANA RODRIGUES SCHULZ - ES18880-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, em suma, julgou improcedente o pleito autoral ao concluir que a desclassificação do apelante no exame psicossomático obedeceu às regras objetivas do edital.

Nesse passo, diante das razões veiculadas pelas partes e daquelas lançadas pelo juízo de origem na motivação da sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se a aplicação do exame psicossomático observou parâmetros objetivos em sua avaliação.

Quanto à necessidade de observância às regras do edital, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
”

Em caso semelhante julgado recentemente por essa Primeira Câmara Cível, no agravo de instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que o Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese acerca da necessidade de que o edital deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível: (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação.

Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que
“durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”,
considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito.

No mesmo sentido, o referido edital garantiu, ao menos formalmente, ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação (item 21.9
), estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação.

Por fim, entendo que também encontra-se presente, ainda que de maneira mínima, a previsão editalícia de critérios objetivos para a avaliação psicossomática, em especial nos itens 21.12, 21.13 e 21.14, abaixo transcritos:

21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do

candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Compulsando os autos, verifico que tanto a contraindicação do candidato no exame psicossomático, quanto a fundamentação do respectivo recurso administrativo, não observaram as regras do edital, tendo em vista que não buscaram fundamentos em critérios objetivos previsto no referido instrumento, mas se valeram de argumentação genérica, que poderia servir para contraindicar qualquer outro candidato, e de exacerbado parâmetros avaliados, vejamos:

4ª ETAPA - EXAME PSICOSSOMÁTICO

PONTOS A DESTACAR

•
Pontos Fortes:
Atenção Concentrada - Atenção Distribuída - Raciocínio Lógico.

•
Pontos para o desenvolvimento profissional:
Proatividade - Resiliência - Ação Sob Pressão - Empenho.

O candidato apresenta um elevado desempenho em atividades que exijam foco e concentração, se mantendo atento aos detalhes do trabalho que desempenha. Indica destreza na execução de tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, conseguindo um bom resultado em atividades que demandem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita baixa vitalidade e energia para o trabalho rotineiro, podendo canalizar seus esforços com mais empenho e sendo mais proativo frentes as tarefas que se compromete a cumprir. Mostra-se disponível no trato interpessoal e aberto a atividades em equipe, contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Sua comunicabilidade também se encontra abaixo do desejável, o que pode impactar no adequado desempenho das atividades grupais. Embora revele bom controle emocional, sendo prudente quando necessário, suscita baixa resiliência e poucos recursos para responder de forma assertiva quando sob pressão, devendo estar atento a estas características.

RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Senhor candidato (a) LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE SOUSA,

Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução

CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer.

Destaco, por oportuno, que este também foi o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento, cujos elementos são os mesmos que ora se apresentam, especialmente diante de aprofundamento probatório,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PSICOTÉCNICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL 01/2022. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DA AVALIAÇÃO E DOS RESULTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese no sentido que o edital de concurso público deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. 2. Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que “durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”, considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito. 3. No mesmo sentido, o referido edital garantiu ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação, estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação. 4. A ausência no laudo disponibilizado do resultado pela banca da pontuação em cada item avaliado, conduz na conclusão que pode ter sido utilizado critérios subjetivos na avaliação, ferindo, assim, os princípios da impessoalidade e da isonomia. 5. Além disso, a ausência de pontuação no resultado impede que o candidato exerça o contraditório de forma plena, sobretudo porque sem elementos para apresentação oportuna do recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso. 6. Recurso provido, por maioria de votos. (Data: 12/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000381-21.2023.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE
o pleito autoral, a fim de, sem prejuízo da manutenção do candidato no certame, caso não tenha sido eliminado por outro motivo, determinar que o Estado do Espírito Santo realize novo exame psicossomático, desta vez com resultado fundamentado nos requisitos objetivos do edital, com atribuição das pontuações percentuais para cada parâmetro avaliado.

Por conseguinte, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001255-56.2023.8.08.0048

APELANTE: LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VISTA

Em razão da divergência instaurada no julgamento deste recurso de apelação, vieram-me os autos na forma do art. 942, do Código de Processo Civil, para composição do quórum ampliado.

Rememoro que o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheceu do recurso e lhe deu provimento para reformar a sentença e determinar ao Apelado que “
realize novo exame psicossomático, desta vez com resultado fundamentado nos requisitos objetivos do edital, com atribuição das pontuações percentuais para cada parâmetro avaliado
”, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

A não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência para conhecer do recurso e lhe negar provimento, confirmando, integralmente, a r. sentença recorrida.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente Relator.

Sem olvidar a divergência acerca da matéria, filio-me à conclusão esposada pelo eminente Relator em seu voto, especificamente quanto ao concurso público deflagrado para ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital n. 001/2022.

Ademais, a fim de assegurar a coerência da jurisprudência e a segurança jurídica, consigo já ter se manifestado, neste mesmo sentido, o Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5001936-73.2023.8.08.0000 (em 06.09.2023), de que S. Exª. foi Relator.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à divergência, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

APELAÇÃO Nº 5001255-56.2023.8.08.0048

RELATOR: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

V O T O

Rememoro os pares que trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE SOUSA em face da sentença proferida pelo MM.Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que julgou improcedente a pretensão autoral apresentada no sentido de que fosse garantido o seu prosseguimento nas demais fases do Certame destinado a admissão ao curso de formação de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, muito embora tenha sido contraindicado na etapa do Exame Psicotécnico.

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, sobretudo em razão de ter atuado por mais de 10 anos na Vara da Fazenda Pública Estadual desta Capital, oportunidade em que analisei diversos processos que tratavam da matéria versada nos presentes autos: o atendimento (ou não) dos critérios mínimos para aplicação do Exame psicotécnico nos Concursos Públicos.

Após analisar detidamente os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o voto em sentido divergente, como segue.

Conforme apresentado, no caso ora em análise, o ora Apelante ajuizou a presente ação objetivando questionar as regras do edital do Certame, mais especificamente aquelas que se referem ao exame psicológico, afirmando pela ausência de objetividade deste. Com arrimo na fundamentação apresentada, pugnou para que lhes fosse garantido o direito de ser reinserido às demais fases do concurso, de modo que, caso aprovado, pudesse ser incluído nos Quadros da PMES.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisando a documentação acostada à inicial dos autos de origem, chego a mesma conclusão a que chegou o Magistrado a quo, isto é, não vislumbro a presença de qualquer irregularidade na eliminação do Apelante.

Esclareço inicialmente que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000,
verbis
:
“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”,
o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

Segundo observo das razões apresentadas pelo Apelante, a sua irresignação é referente a subjetividade do exame.

E, acerca de tal tema, vale destacar que “(...)
este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivo
s.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Referido entendimento manifestado no Incidente acompanhou jurisprudência sedimentada pelo C. STJ acerca do tema. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”, razão pela qual, “Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame” (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010).

2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

No caso do Certame ora em análise, muito embora o Recorrente defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico, a partir de um breve exame do Edital nº 001/ 2022, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, que os requisitos elencados anteriormente foram atendidos pela banca examinadora.

Para melhor compreensão acerca da controvérsia instaurada apresento os itens editalícios que merecem destaque nesse tocante:

20.1 Prevista na Lei Estadual nº 6.839, de 25 de outubro de 2001, e na Lei Estadual nº 6.184, de 29 de março de 2000, a avaliação psicológica é um processo sistemático realizado por Psicólogo Clínico, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos dos candidatos compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.

(...)

21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

(...)

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação. 21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada. 21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Da análise de tais itens, concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.

Nesse contexto, vale destacar a conclusão inserta no Atestado Psicológico (id 20653364 dos autos de origem) emitido por Clínica credenciada: “
No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”
, e, em face de tal decisão foi possível a interposição de recurso.

Assim, rogando vênia ao E. Relator, entendo que deve ser improvido o recurso, sendo mantida irretocável a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

VOTO

Iniciado o julgamento, o eminente relator DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR deu provimento ao recurso para julgar procedente a pretensão autoral, a fim de determinar que o Estado do Espírito Santo realize novo exame psicossomático para o recorrente que foi contraindicado para as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), o que foi acompanhado pelo eminente DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

Na sequência, a eminente DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS inaugurou a divergência, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Em seguida, a teor do art. 942, do CPC, após pedido de vista, o eminente DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA acompanhou a voto do relator.

Assim, diante do julgamento não unânime fui convocada para compor este órgão fracionário, razão pela qual vieram-me os autos com vistas.

Pois bem. Objetivando manter minha congruência sobre o tema, rogando vênia ao eminente relator, entendo por bem em acompanhar a dissidência inaugurada pela eminente DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, notadamente diante da existência nos autos, tal como pontuado pela divergência, de demonstração de que o apelante foi
submetido à entrevista de devolução, que concluiu que
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”
, com possibilidade de interposição de recurso.

Aliás, conforme entendimento desta Corte, "
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial
” (TJES, Classe: Apelação, 048160076146, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

Com base em tais fundamentos, rogando vênia ao eminente relator, entendo por acompanhar a divergência capitaneada pela eminente DES.ª MARIANNE JÚDICE MATTOS, a fim de
negar provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões